Tribunal: TJBA
Processo: 8011381-70.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011381-70.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GETRUDES ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IURE BARBOSA SOARES

APELADO: PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS, JEFERSON SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE.
SENTENÇA IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO. REITERA DEFESA DE PROPRIEDADE. AUTOR MORA EM OUTRA COMARCA. FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTEADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 CPC. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por GETRUDES ROSA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais

e Acidentes de Trabalho
da Comarca de
Vitória da Conquista
(BA), nos autos da Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 8011381-70.2021.8.05.0274 que
julgou improcedente a ação.

O objetivo das Ações Possessórias é tutelar a posse, protegendo-a contra atentados de terceiros que a prejudiquem. Para seu ajuizamento, então, deve haver a certeza da posse pela parte autora, uma vez que sem tal requisito não há objeto jurídico a ser protegido nesse tipo de Ação.

Ocorre que, no caso em concreto, a parte apelante alega que não morava no imóvel,
mas que pagava aos vizinhos para fazer a limpeza do terreno
, em contrapartida a apelada
alega que quando comprou os terrenos não havia nenhum
morador ou posseiro no local, inclusive os lotes serviam de depósito de lixo e entulh
o
.

A parte apelante reitera as a alegações sobre propriedade e se desincumbiu de comprovar a posse, que é o direito tutelado na presente ação.

Desta forma, corroborando com que sentenciado pelo juiz, de que o recorrente não consegue evidenciar a sua posse, a jurisprudência é uníssona e segue em compasso com a legislação processual ao afirmar que compete ao autor comprovar a posse e o esbulho sofrido.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% do valor atribuído à causa. Suspendo, todavia, a exigibilidade das referidas verbas, na forma do § 3º do art. 98 do CPC, em razão da justiça gratuita deferida.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a v. sentença em sua totalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8011381-70.2021.8.05.0274
da
Comarca de
Vitória da Conquista

(BA), apelante
GETRUDES ROSA DOS SANTOS

e apelada
PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP e

MUCYO DE ALMEIDA VASCONCELOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .